Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de nota técnica apresentada pelo Grupo Temático de Saúde Indígena (GT de Saúde Indígena) da Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO e da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, em atendimento à determinação deste Relator. A nota técnica manifesta-se sobre requerimento da União de que a quarentena para ingresso em terras de Povos Indígenas em Isolamento Voluntário ou de Recente Contato (PIIRCs) seja: (i) reduzida para 7 (sete) dias, nas Bases de Proteção Etnoambiental de Coari/Korubo, Suruwahá, Korubo II, Xinane e de Omerê; e (ii) retirada quanto às demais, mantidas apenas as medidas sanitárias reputadas concretamente pertinentes”.



    2. O GT de Saúde Indígena da ABRASCO e FIOCRUZ esclarece que a alteração de protocolo pretendida pela União tem o objetivo de agilizar a assistência à saúde de tais povos, tendo em vista o novo cenário de redução de contágio da pandemia, bem como necessidades de tais povos. Observado tal contexto, o GT manifesta-se favoravelmente à alteração de protocolo, desde que observadas as seguintes condições: 



    (i) Observância das recomendações do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho e Previdência contidas na Portaria Conjunta MTP Nº 17 de 22 de março de 2022.



    (ii) Adoção dos protocolos e de testagem dos ingressantes nos territórios, de medidas imediatas de isolamento e testagem de sintomáticos e de seus contatos e de busca ativa e testagem de comunicantes dos casos suspeitos.



    (iii) Restabelecimento do cumprimento das normativas vigentes anteriormente à pandemia, com a adoção de quarentena e demais medidas de proteção eventualmente aplicadas então, conforme as terras específicas em questão.



    (iv) Manutenção de protocolo específico, vigente desde março de 2020, para a Terra indígena Zoé (Área de Proteção Etnoambiental Cuminapanema), localizada no norte do Estado do Pará.



    (v) Acompanhamento contínuo da situação epidemiológica por parte da Secretaria de Saúde Indígena – SESAI e do Ministério dos Povos Indígenas – MPI.



    3. Diante do exposto, defiro a alteração da quarentena para ingresso nos territórios dos PIIRCs, desde que observadas as condições indicadas pelo GT. 



    4. Determino, ainda, a apresentação de informações complementares acerca das normativas vigentes e aplicáveis aos PIIRCs anteriormente à pandemia, assim como do protocolo específico aplicável à Terra indígena Zoé, para exame do GT, no prazo de 10 dias contados da intimação da presente decisão.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 05 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator